Tribunal: STF
Processo: MS 34622
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PGR. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A UNIÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA E DE IRRAZOABILIDADE DA SANÇÃO.



    1. Prematura a intimação por edital, tendo em vista que a notificação pessoal foi realizada em endereço incorreto e não se tentou a intimação nos demais endereços existentes nos autos do processo administrativo. Penalidade aplicada sem ter sido dada à empresa, ora agravada, oportunidade para prévio exercício do contraditório e da ampla defesa.



    2. Agravo a que se nega provimento.